Tribunal: TJMT
Processo: 0021415-16.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021415-16.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 34.265.561/0001-34 (EMBARGANTE), LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - CPF: 841.680.569-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (EMBARGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - CPF: 005.425.657-73 (ADVOGADO), BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 34.265.561/0001-34 (EMBARGADO), LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - CPF: 841.680.569-53 (ADVOGADO), GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - CPF: 005.425.657-73 (ADVOGADO), IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (EMBARGANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0021415-16.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:
IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

EMBARGADO:
BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGANTE
: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO
: IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) DE VALOR ELEVADO SEM AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA DO TITULAR DA CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
–
RECURSO DA AUTORA

– VÍCIO CONSTATADO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA –
EMBARGOS DO REQUERIDO
–
INOCORRÊNCIA

DE VÍCIOS –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA E REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DO DEMANDANTE.

O termo inicial de incidência da correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo, assim, ser alterada pelo julgador de ofício sem que ocorra reformatio
in pejus
(STJ – AgInt no REsp 1949478 / DF, AgInt no REsp 1895569-SP).

Assim, se embora levantada pela parte autora ao apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação cível, tal questão não foi corrigida no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício e retificar a decisão colegiada para determinar que a correção monetária do valor a ser devolvido à autora incida a partir do efetivo prejuízo, ou seja, da data em que o valor foi indevidamente retirado de sua conta bancária.

Por outro lado, devem ser rejeitados os embargos de declaração do requerido quando ausente a contradição apontada e pretende rediscutir matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IRMÃOS RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
opõe recurso de embargos de declaração no ID nº 183166666 e
BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
no ID nº 183669678, objetivando sanar supostas omissões, contradições e obscuridades que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 182158183, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo embargante em face do primeiro que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira “
ao pagamento de R$ 148.824,82 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) em favor do autor, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da notificação promovida pela parte autora (08/05/2012)
”.

A autora
IRMÃOS RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
sustenta em seus embargos, em síntese, que deve ser sanada a omissão e contradição quanto à determinação da correção monetária a partir da data da notificação promovida pelo autor, em prejuízo à data em que ocorreu o efetivo dano, com a transferência indevida do valor de sua conta bancária.

Salienta que por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser sanado o termo inicial da correção monetária, para que ocorra desde a data do efetivo prejuízo (03/07/2007).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID 183669688).

Por sua vez, o requerido
BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade, tendo em vista o laudo pericial ser inconclusivo e incapaz de atestar a realidade dos fatos e provas existentes.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0021415-16.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:
IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

EMBARGADO:
BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGANTE
: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO
: IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos pela autora, prospera a pretensão recursal.

Consoante relatado, pretende a embargante a alteração do termo inicial para aplicação da correção monetária, a fim de incida a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data da retirada fraudulenta do montante de R$ 148.824,82 da sua conta corrente, realizada na data de 03/07/2007
.

Com efeito, verifica-se d
a sentença objeto do recurso de apelação cível, que o valor transferido indevidamente da conta bancária da autora ocorreu em
03/07/2007 (ID 166568439 - Pág. 34), contudo, o douto magistrado singular determinou que a correção monetária de tal quantia ocorresse a partir da notificação promovida pela parte autora, em desconformidade com a Súmula
43 do STJ, que estabelece que a atualização monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo.

Observa-se que, embora se trate de matéria de ordem pública – podendo, assim, ser alterada pelo julgador de ofício sem que ocorra
reformatio in pejus
(STJ – AgInt no REsp 1949478 / DF, AgInt no REsp 1895569-SP) –

e tenha sido levantada pela parte autora ao apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação cível, tal questão não foi corrigida no acórdão embargado.

Desta feita, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado e retificar o acórdão embargado para determinar que a correção monetária do valor a ser devolvido à autora incida a partir do efetivo prejuízo, ou seja, da data em que a quantia foi indevidamente retirada de sua conta bancária.

Por outro lado, razão não assiste ao requerido quanto aos seus embargos.

Segundo o demandante, o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade, tendo em vista o laudo pericial ser inconclusivo e incapaz de atestar a realidade dos fatos e provas existentes.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, é correntista do requerido/apelante e constatou a existência de ordem de pagamento na forma de TED (Transferência Eletrônica Disponível) no valor de R$ 148.824,82 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) sem o seu prévio consentimento/autorização.

Segundo a demandante, ao verificar a irregularidade, requereu junto à instituição financeira requerida o extrato pormenorizado da conta para verificar a existência de autorização para transação.

Sob a alegação de que restou constatada a ausência de consentimento para a operação de débito em questão e que apesar de deliberar junto ao banco, por meio de notificação extrajudicial, não obteve êxito na solução do problema, ajuizou a ação de origem.

Consta que os embargos monitórios foram julgados improcedentes, sendo a sentença, entretanto, anulada, para produção de provas, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 51882/2016, de minha relatoria, o qual também converteu o feito em ação ordinária de indenização por danos materiais, conforme ementa abaixo:

O feito retornou então à Comarca de Origem, onde foi realizada perícia judicial, sobrevindo a sentença objeto do presente recurso.

Pois bem.

No caso, apesar de a instituição financeira alegar que não praticou nenhum ato ilícito, a perícia judicial realizada na assinatura aposta na autorização para transferência (ID 166572679 – Pág. 61) da quantia de R$ 148.824,82 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) indica a irregularidade do documento, com possível montagem e colagem de assinatura.

Vejamos como concluiu o perito (ID 166572679 – Pág. 66):

[...]

E não se diga que o laudo pericial não serve para comprovar que a transação ocorreu sem anuência da parte autora, por supostamente ser inconclusivo, pois não comprovou a instituição financeira a existência de qualquer vício ou elemento que macule a sua validade.

Ora, ao facilitar as operações bancárias, com a disponibilização de aplicativos e tecnologias para sua implementação de maneira remota, devem as instituições financeiras implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula nº 479: “Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desta feita, se o banco não comprova a regularidade da operação bancária envolvendo a transferência de valor elevado na conta da autora, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação e serviços e condenou a instituição financeira a devolver o valor debitado da conta da demandante.

Por fim, insta consignar que o Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das despesas processuais e dos honorários ao advogado do vencedor.

É bem verdade que o referido deve ser analisado em consonância com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à propositura da demanda se ver prejudicado.

Entretanto, não é o caso dos autos, em que a instituição financeira assume o risco da atividade e responde objetivamente pela falha na prestação de serviços decorrente de fraude praticada por terceiro.

Ademais, se não fosse a operação bancária fraudulenta realizada junto à demandada, inexistiria o dano sofrido pela autora e a necessidade de ajuizamento da ação.

Logo, como no caso o banco sucumbiu no único pedido formulado pela parte autora, correto o juiz sentenciante o ônus sucumbencial ao apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-” (ID 182158183)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos da parte requerida
e
acolho os aclaratórios da autora
, a fim de retificar o acórdão recorrido para
determinar que a correção monetária do valor a ser devolvido à autora incida a partir do efetivo prejuízo, ou seja, da data em que a quantia foi retirada de sua conta bancária (03/07/2007).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024